Tribunal: TRF3
Processo: 5001803-67.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
28/775)

5001803-67.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001803-67.2025.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: LUCIANO ESCUDEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELE NOGUEIRA MORAIS - SP235717-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREA – REGISTRO PROFISSIONAL – ESPECIALIZAÇÃO – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – INÍCIO DA PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE SE TRATAR DA SEGUNDA GRADUAÇÃO DO IMPETRANTE – INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

– Mandado de segurança impetrado por profissional com duas graduações (Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental) contra ato do CREA/SP que indeferiu o registro de sua especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, sob a alegação de que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da graduação em engenharia.

II. Questão em discussão

– Discute-se a legalidade do indeferimento do registro da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, considerando que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da segunda graduação, mas após a primeira.

III. Razões de decidir

– A Lei no 9.394/1996 (LDB) permite o ingresso em cursos de pós-graduação a qualquer diplomado em curso superior. Caso em que o impetrante graduou-se em Gestão Ambiental e, durante a segunda graduação, em Engenharia Ambiental, iniciou a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.

– Por já possuir graduação anterior, o registro é facultado conforme inciso II do art. 1o da Lei no 7.410/1985.

– A pós-graduação foi concluída em 18.09.2024 e a graduação em Engenharia deu-se em 09.10.2024, poucos dias depois, de modo que a recusa por parte do órgão fiscalizador mostra-se desproporcional.

IV. Dispositivo

– Apelação e remessa necessária desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001803-67.2025.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELE NOGUEIRA MORAIS - SP235717-A

APELADO: LUCIANO ESCUDEIRO DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCIANO ESCUDEIRO DO NASCIMENTO contra ato emanado do PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO, que indeferiu o registro de sua especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

Consta da petição inicial que o impetrante cursou ensino técnico em Segurança do Trabalho e se habilitou junto ao CREA/SP em 02.12.2002. Após, graduou-se em Gestão Ambiental em 2010. Em 2024, concluiu pós-graduação lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho e, no mesmo ano, graduou-se em Engenharia Ambiental. Todavia, a autarquia de fiscalização profissional se recusa a efetuar o registro sob o fundamento de que a “pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho é anterior a conclusão da graduação em engenharia”, conduta que entende ilegal e que afronta seu direito líquido e certo. Pleiteia a concessão de liminar para sustar os efeitos do ato impugnado e, ao final, pede a o julgamento procedente para que seja registrada a sua especialização no CREA/SP.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 27.01.2025 – id 339325104.

A apreciação da liminar foi postergada (id 339325128).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de id 339325532.

Liminar deferida pela decisão de id 339325537.

Parecer do Ministério Público Federal no id 339325541.

Por meio da sentença de id 339325542 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para conceder a segurança. Sem custas e honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).

Apela o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO (id 339325544) defendendo a legalidade do ato praticado. Diz que “a Lei no 7.410/85, que disciplina a especialização de engenheiros em engenharia de segurança do trabalho, estabelece a necessidade de graduação superior em engenharia”. Aduz ser incontroverso que o apelado, “quando ingressou no curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pelo Centro Universitário União das Américas Descomplica, não havia concluído seus estudos em nível de graduação, ou seja, não atendia requisito legal para o ingresso na pós-graduação”. Diz ser atribuição da Câmara Especializada analisar requerimentos de registros formulados no sistema Confea/CREA, não sendo possível “conceder registro de pós-graduação antes que a própria graduação tenha gerado um registro perante o CREA-SP”. Assevera estar adstrita ao cumprimento do princípio da legalidade e, ausente ilegalidade no ato, “não há amparo legal para o registro de pós-graduação”.

Contrarrazões no id 339325547.

Processado o recurso, e por força do reexame necessário, vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal no id 347288452.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo CREA/SP contra decisão que concedeu a segurança para permitir a inscrição de especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho do impetrante.

O CREA/SP justifica o indeferimento no fato de o impetrante ter iniciado o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho antes do término da graduação em Engenharia.

A tese da autarquia afronta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual estabelece em seu art. 9o incumbir à União:

Art. 9o A União incumbir-se-á de:

(...)

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;

A União, no âmbito de sua incumbência, pontuou na mesma legislação supracitada que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

A interpretação que se faz do texto legal é de que para a realização de pós-graduação é imprescindível que se tenha obtido graduação anterior.

No caso dos autos, o impetrante/apelado possui duas graduações superiores. Inicialmente bacharelou-se em Gestão Ambiental no ano de 2010, situação que permitiu a matrícula no curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho.

Ou seja, o impetrante perfez o requisito necessário para o curso de pós.

De outro lado, observo que a Lei no 7.410/1985, invocada pelo conselho apelante para obstar o registro da especialidade na carteira profissional, não tem o alcance por ele apregoado.

Com efeito, dispõe o art. 1o da referida lei:

Art. 1o - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós-graduação;

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei.

Desse modo, a situação do impetrante, que já possuía um bacharelado anterior, enquadra-se na situação prevista no item II supra. Ademais, observo que, no caso específico destes autos, a pós-graduação foi concluída em 18.09.2024, ao passo que a graduação em engenharia ambiental deu-se em 09.10.2024, ou seja, poucos dias depois.

Vedar o registro da especialização, em situações como a dos autos, implicaria violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade.

Nessas situações, já se decidiu, no âmbito desta E. Turma julgadora, pela possibilidade do registro da especialidade junto ao órgão de fiscalização profissional. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. INÍCIO DA PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À COLAÇÃO DE GRAU NA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA. RESTRIÇÃO FORA DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO. LEI 7.410/1985. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.

1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Assim, tendo a decisão agravada demonstrado encontrar-se respaldada em entendimento jurisprudencial consolidado na Corte Superior, não tem espaço nem relevância eventual impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma.

2. Consignou a decisão agravada que não cabe aos conselhos profissionais uma análise crítica da formação acadêmica, dos cursos nem da certificação/diploma apresentados para obtenção de registro junto aos seus quadros, mesmo que a formação seja um requisito necessário para efetivação da inscrição, devendo, no entanto, verificar se o requerente possui, formalmente, a diplomação necessária, cabendo somente aos órgãos vinculados ao próprio Ministério da Educação o controle da regularidade da matrícula, do curso e do diploma expedido.

3. A matéria é regulada pela Lei 7.410/1985, que não fez nenhuma imposição cronológica referente ao curso de graduação em engenharia, no sentido de obrigar que precise estar concluído antes do início da especialização em engenharia de segurança do trabalho.

4. Ademais, referida lei dispõe que o exercício da especialização de engenheiro de segurança do trabalho será permitido, exclusivamente, aos engenheiros portadores de certificado de conclusão do curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, ministrado no país, ao nível de pós-graduação, de modo que o agravado cumpriu todos os requisitos legais para obtenção do registro, não podendo o conselho fazer juízo valorativo de seu certificado de conclusão do curso de pós-graduação, vez que, desde uma análise formalista, cumpre os requisitos legais.

5. Registre-se que, inclusive, é comum, no âmbito de pós-graduação lato ou stricto sensu, a possibilidade de aproveitamento de créditos cursados antecipadamente (usualmente referidos como decorrentes de inscrição como "aluno especial" na disciplina correspondente).

6. Ao momento em que foi requerida inscrição da especialização no conselho agravante, o agravado já possuía graduação em engenharia, sendo certo que citado normativo de regência não faz nenhuma alusão a qualquer exigência cronológica entre os cursos de graduação e pós-graduação, apenas exige que sejam anteriores ao pedido de registro no conselho.

7. Na espécie, conforme mencionado na decisão recorrida, o autor obteve graduação no curso de engenharia de produção em 02/04/2020, bem como concluiu especialização em engenharia de segurança do trabalho em 22/03/2022, ou seja, em data posterior à colação de grau em engenharia. Contudo, ao requerer registro de tal especialização no CREA/MS, teve indeferido o pedido, sob alegação de que o curso de especialização foi iniciado antes da conclusão do curso de graduação, em afronta aos mandamentos legais, à jurisprudência da Corte Superior e desta Turma.

8. Perceba-se, pois, que a decisão agravada apontou jurisprudência consolidada sobre a tese jurídica discutida, pelo que inviável o acolhimento do agravo interno, que apenas reiterou a pretensão, sem acrescer nenhum fato ou fundamento jurídico que não tenha sido enfrentado com base em sedimentada orientação pretoriana, restando, assim, inviável a reforma postulada.

9. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021286-55.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 16/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREA – REGISTRO PROFISSIONAL – ESPECIALIZAÇÃO – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – INÍCIO DA PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE SE TRATAR DA SEGUNDA GRADUAÇÃO DO IMPETRANTE – INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

– Mandado de segurança impetrado por profissional com duas graduações (Fisioterapia e Engenharia de Produção) contra ato do CREA/SP que indeferiu o registro de sua especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, sob a alegação de que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da graduação em engenharia.

II. Questão em discussão

– Discute-se a legalidade do indeferimento do registro da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, considerando que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da segunda graduação, mas após a primeira.

III. Razões de decidir

– A Lei no 9.394/1996 (LDB) permite o ingresso em cursos de pós-graduação a qualquer diplomado em curso superior. Caso em que o impetrante graduou-se em Fisioterapia e, durante a segunda graduação, em Engenharia de Produção, iniciou a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.

– Conquanto a pós-graduação tenha tido início antes da graduação em engenharia, o seu término ocorreu após, de modo que, à época da conclusão especialização, o impetrante já era graduado em engenharia.

IV. Dispositivo

– Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000500-83.2024.4.03.6122, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 07/10/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e ao reexame necessário.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREA – REGISTRO PROFISSIONAL – ESPECIALIZAÇÃO – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – INÍCIO DA PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE SE TRATAR DA SEGUNDA GRADUAÇÃO DO IMPETRANTE – INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

– Mandado de segurança impetrado por profissional com duas graduações (Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental) contra ato do CREA/SP que indeferiu o registro de sua especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, sob a alegação de que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da graduação em engenharia.

II. Questão em discussão

– Discute-se a legalidade do indeferimento do registro da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, considerando que o curso de pós-graduação foi iniciado antes da conclusão da segunda graduação, mas após a primeira.

III. Razões de decidir

– A Lei no 9.394/1996 (LDB) permite o ingresso em cursos de pós-graduação a qualquer diplomado em curso superior. Caso em que o impetrante graduou-se em Gestão Ambiental e, durante a segunda graduação, em Engenharia Ambiental, iniciou a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.

– Por já possuir graduação anterior, o registro é facultado conforme inciso II do art. 1o da Lei no 7.410/1985.

– A pós-graduação foi concluída em 18.09.2024 e a graduação em Engenharia deu-se em 09.10.2024, poucos dias depois, de modo que a recusa por parte do órgão fiscalizador mostra-se desproporcional.

IV. Dispositivo

– Apelação e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão